Tribunal: TJMT
Processo: 1039084-39.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1039084-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM AS SUAS OOBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. EMPRESA DE TELEFONIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO
AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De início, impõe-se reconhecer a deserção o recurso inominado interposto por OI S.A., ante a falta de comprovação do pagamento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Com efeito, no âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação. Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, independente de intimação, conforme determina o art. 42, § 1.º, da Lei 9.009/95. É evidente, pois, a deserção do recurso interposto, de modo que inconcebível o seu conhecimento. Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo Banco Santander.

2. No que concerne ao pedido de dano material, imperioso consignar que é vedado, em sede recursal, ampliar as questões veiculadas que não foram anteriormente suscitadas.

3.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Sentença parcialmente reformada.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que a Recorrente SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO postula reparação por danos morais, em razão de ter suportado falha na prestação de serviço de telefonia contratado junto à empresa Recorrida, consistente na interrupção do serviço de internet, a despeito de se encontrar adimplente com as suas obrigações contratuais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa de telefonia OI S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada,
a Recorrente
SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO
,

nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID 142749153), a Recorrida
OI S.A.
refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023